Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR. NEOENERGIA. SEGURADORA. PROCEDIMENTO ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1000/2021. ABERTURA DE CHAMADO. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO CONTRADITÓRIO. NÃO EFETIVADO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas.
1.1. A não insurgência oportuna sobre a inversão do ônus da prova evidencia a preclusão do direito da parte, motivo pelo qual a alegação tardia deve ser refutada. Recurso conhecido em parte.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável no presente caso, pois a seguradora sub-rogou os direitos de seus clientes, configurando uma relação de consumo. Precedentes.
3. A responsabilidade da concessionária em ressarcir pelos danos decorrentes de possível descarga elétrica é objetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal.
4. A Resolução no 1000/2021 da ANEEL afasta a responsabilidade da concessionária em ressarcir quando o consumidor decidir realizar o reparo sem a anuência da fornecedora.
5. A abertura de chamado, informando o dano e requerendo o ressarcimento, além de observar o princípio do contraditório, daria a oportunidade da NEOENERGIA de realizar a devida prova do nexo de causalidade.
6. No presente caso, não é possível verificar a existência do nexo causal, vez que a empresa fornecedora do serviço de energia elétrica não foi notificada do dano, mas apenas para a ação judicial de ressarcimento.
6.1. Ademais, a ré demonstrou a inexistência de falha na prestação dos serviços oferecidos por ausência de distúrbio, oscilação ou interrupção no sistema elétrico no dia do evento danoso, bem como a ausência de reclamação de danos elétricos pelos demais consumidores.
7. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Redistribuição devida. Art. 85, CPC.
8. Preliminar de preclusão suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na extensão, provido. Sentença reformada.